Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703366-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MENEGAT DEZAN AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor do Distrito Federal e fixou o prazo de 15 dias para a ré desocupar voluntariamente o imóvel situado na SHTQ Trecho 01, Quadra 04, conjunto 06, Lote 72, Taquari, Lago Norte, Brasília/DF. A ré/agravante alega, em síntese, que está na posse do imóvel desde 2017 e que já protocolou pedido de preferência para venda direta, todavia, o imóvel foi incluído em licitação da Terracap. Requer a suspensão da ordem de desocupação e, no mérito, seja reconhecido seu direito de permanecer no imóvel até que seja definida a regularização da área por meio de venda direta. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que consta o nome da agravante no cadastro do imóvel junto à Caesb (ID 22960391 - Pág. 2). Além disso, consta de Vistoria da Terracap realizada em 2018 que a agravante havia requerido direito de preferência sobre o imóvel (ID 81974869 do processo originário). Por fim, é incontroverso que o imóvel está em processo de licitação (ID 22960387). Há, também, risco de dano à agravante, considerando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Assim, por prudência, deve-se aguardar a prévia manifestação do Distrito Federal nos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator